Tribunal: TJDFT
Processo: 0039178-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0039178-93.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: RN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, NARLA LAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTEVAM, RAIMUNDA ESTEVAM SILVA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado ao apelante comprovar o regular recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora